Tribunal: TJSP
Processo: 1036165-04.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036165-04.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIBERTY
SEGUROS S/A, é apelado COMERCIAL DE ALIMENTOS BRITO E MIRA
LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036165-04.2015.8.26.0002 -Voto no 33654
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. SANTO AMARO – 2a VARA CÍVEL
Apelante: LIBERTY SEGUROS S/A
Apelada: COMERCIAL DE ALIMENTOS BRITO E MIRA LTDA.
MM. Juiz Prolator: Caio Moscariello Rodrigues
VOTO No 33.654
Ação de regresso fundada em pagamento de
indenização por sinistro envolvendo veículo segurado. Comprovada em contestação a
ilegitimidade passiva, decorrente da alienação do
veículo supostamente causador do dano em data
anterior ao acidente, deve ser deferido o pedido de
substituição processual, deduzido por ambas as
partes. Exegese do art. 338 do CPC.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 185/186, cujo relatório se adota,
reconheceu a ilegitimidade passiva, e extinguiu a ação de indenização
fundada em direito de regresso, decorrente de acidente de trânsito. Em
razão da sucumbência, a requerente foi condenada ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa. Opostos embargos de declaração pela autora,
foram eles rejeitados (fls. 188/190).
Apela a requerente (fls. 192/197). Sustenta que, uma
vez apurada a ilegitimidade da requerida, do que a autora não poderia saber
quando do ajuizamento, é necessária a substituição processual, a fim de
incluir no polo passivo o atual proprietário do veículo que deu causa ao
sinistro. Afirma que a requerida postulou a denunciação da lide à adquirente
do caminhão, a fim de incluí-la na relação processual. Acrescenta que,
realizada a substituição processual, os honorários devidos à parte cuja
ilegitimidade passiva se reconheceu deverão ser fixados entre 3% e 5% do
valor da causa, nos termos do art. 338, p. ún. do CPC. Assevera que o
deferimento do pedido de substituição não trará qualquer prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036165-04.2015.8.26.0002 -Voto no 33654
3
adquirente, caracterizando medida de economia processual. Por isso, requer
a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 205/210).
É o relatório.
Cuida-se de ação de regresso, fundada no pagamento
de indenização por ocorrência de sinistro envolvendo veículo objeto de
contrato de seguro entre a autora e Cibele Nascimento. Consta dos autos
que, em 13.11.2014, a segurada conduzia pela av. Vereador José Diniz, no
viaduto sobre av. Vicente Rao, quando foi abalroada em sua traseira pelo
caminhão que, supostamente, seria de propriedade da requerida.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 105/109), na
qual informou ter alienado o veículo a terceiro em 20.02.2013 (fl. 162),
antes, portanto, do acidente noticiado na inicial, postulando a substituição
processual ou a denunciação da lide. Em réplica (fls. 172/174), a requerente
postulou a inclusão do terceiro no polo passivo, ou a substituição
processual, cujo indeferimento fundamento a extinção do presente feito.
Contudo, cuido que a r. sentença merece reforma.
Com efeito, assim dispõe o art. 338 do CPC: “Alegando o réu, na
contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo
invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da
petição inicial para substituição do réu”.
No caso vertente, comprovada a alteração de
titularidade do veículo pelo documento de fl. 162, e reconhecida a
ilegitimidade passiva da requerida, nada obstava o pleito de substituição
processual deduzido em réplica.
Tal medida, além de expressamente prevista no
diploma processual, é homenagem aos princípios da celeridade e economia
processuais, e, por outro lado, não resulta em qualquer prejuízo ao terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036165-04.2015.8.26.0002 -Voto no 33654
4
que será incluído no polo passivo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para,
mantida a extinção por ilegitimidade passiva, condenar a autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 3% do valor atualizado da causa (art. 338, p. ún., CPC), e
determinar o prosseguimento do feito, com a citação da empresa “Artegal
Técnica em Tratamentos de Metais Ltda.”.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator